Tribunal: TJDFT
Processo: 0715506-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715506-10.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARILENE DE NAZARÉ PAZ DAS NEVES RECORRIDA: CARLA ROSANE GONCALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ADESIVO E CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. ABATIMENTO DE VALOR. VIA INADEQUADA. APURAÇÃO DE HAVERES. 1. A teor do art. 1.003, §5°, do Código de Processo Civil, a parte dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para interpor ou responder ao recurso, inclusive àquele interposto de forma adesiva, conforme art. 997, §2°, inc. I, do CPC. 1.1. Considerando a disposição normativa, não se conhece das contrarrazões e do recurso adesivo autoral, porque juntados aos autos após o transcurso do prazo legal. 2. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que, na segunda fase do procedimento especial de prestação de contas, rejeitou as contas prestadas por ambas as partes e acolheu o valor apontado pelo perito judicial como devido pela ré. 3. Questionados no recurso os critérios de cálculo utilizado pelo expert, bem assim arguido pela recorrente a necessidade de inclusão no cálculo de um equipamento adquirido em proveito da sociedade empresária formada pelas partes. 4. A questão relativa a juros e correção monetária não comporta mais enfrentamento por esta Corte ante a ocorrência de preclusão, neste caso lógica e temporal. 4.1. Muito embora não se desconheça que os encargos moratórios são passíveis de fixação e, inclusive, alteração de ofício pelo órgão julgador, não se cogita, nem tampouco se aceita, que assim o sejam indefinidamente, vale a dizer a qualquer tempo, sobretudo em evidente supressão de instância, mormente quando as partes tiveram efetiva oportunidade de questionar eventual equívoco na realização dos cálculos. 5. O objeto dos autos diz respeito à prestação de contas devidas pela apelante, relativamente à sua gestão na sociedade empresária, não sendo objeto de apuração, tampouco de inclusão no bojo da prestação de contas, eventual valor vertido em proveito da apelante por sua retirada do quadro societário, devendo este ponto, se o caso, ser discutido em sede própria, qual seja, em eventual apuração de haveres. 6. Recurso adesivo não conhecido. Recurso de apelação conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 406 do Código Civil, ao argumento de que deve ser aplicada a taxa SELIC como critério de atualização monetária. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455 (ID 43334038). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 40589864). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.022 do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador manifesta-se maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 406 do CC, uma vez que restou assentado no acórdão guerreado: “No caso dos autos, a decisão de Id. 38554673 determinou a realização de laudo pericial contábil, o qual foi juntado aos autos (Id. 38554907) e, após oitiva das partes, complementado pelo expert. Em sua impugnação ao lado pericial (Id. 38554923), contudo, mesmo em seu parecer contábil divergente (Id. 38554924), no qual, inclusive, foi feita expressa menção aos índices de atualização, em momento algum a ré questionou os critérios utilizados pelo perito concernentes a correção monetária e juros de mora. Nem mesmo no agravo de instrumento n° 0730978-15.2021.8.07.0000, em que a ora apelante expressamente se insurgiu quanto aos valores e glosas descritas no laudo pericial, foi feita qualquer referência acerca do ponto controvertido, daí porque, parece-me a matéria se afigura preclusa, a não autorizar qualquer revisão da sentença neste ponto” (ID 40589864). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455 (ID 43334038). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027